Tribunal: STF
Processo: ARE 1505070
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. DEMISSÃO. TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO SUFICIENTE PARA A APOSENTADORIA. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. EXCLUSÃO DO RPPS. BENEFÍCIO INDEVIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.



    1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de aposentadoria por tempo de contribuição no RPPS.



    2. A autora, ex-servidora da FUNASA, sustenta que, no momento em que foi publicado o ato de sua demissão do serviço público, ocorrida em 19 de outubro de 2016, já havia implementado todos os requisitos para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição com proventos integrais, possuindo direito adquirido à concessão do benefício e sua manutenção no Plano de Seguridade Social do Servidor Público.



    3. Preliminarmente, não se verifica a legitimidade passiva do INSS, uma vez que o pedido posto na inicial se voltou à concessão de benefício previdenciário no RPPS, sendo que o pleito recursal para “que seja mantido o INSS no polo passivo da demanda, principalmente, para, caso não seja reconhecido o direito ao benefício na forma pretendida na exordial e suscitada no item anterior, que o respectivo instituto implemente, imediatamente, e de forma retroativa, o benefício nos moldes do Art. 201 da CF c/c Art. 94 da Lei 8.213/91” se revela em evidente inovação recursal. Exclusão do INSS do polo passivo do feito mantida.



    4. No mérito, sem razão a parte autora. Após a conclusão do processo administrativo disciplinar e aplicada a pena de demissão em 2016, a autora requereu a concessão de aposentadoria perante a FUNASA. Contudo, ainda houvesse preenchido os requisitos para sua concessão anteriormente à penalidade, diante da pena de demissão, a autora deixa de manter vinculação com o regime previdenciário estatutário, de forma que não se verifica ilegalidade no indeferimento administrativo.



    5. Não merece reparos a sentença ao decidir que “fato de o servidor já ter reunido os requisitos para a aposentadoria não impede a instauração de processo administrativo para apuração de falta eventualmente praticada no exercício do cargo e a aplicação das sanções previstas na legislação de regência. Cabe ressaltar que, embora a Lei n°. 8.112/90 não tenha proibido expressamente a concessão de aposentadoria ao servidor já demitido, o art. 172 da referida lei só permite a concessão da aposentadoria voluntária ao servidor que estiver respondendo a processo disciplinar após a conclusão do processo e o cumprimento da penalidade, caso ela seja aplicada. Todavia, a aplicação da pena de demissão, por si só, já impede a concessão da aposentadoria, pois o servidor deixa de ter vínculo com a Administração Pública que o remunera e com o Plano de Seguridade Social a que estava submetido. O art. 40, caput, da Constituição Federal só previu o regime de previdência de caráter contributivo e solidário para os servidores titulares de cargos efetivos. Assim, como a autora não é mais titular de cargo efetivo, ela foi afastada do referido regime e, consequentemente, não faz jus aos benefícios nele previstos, inclusive a aposentadoria. Ainda que o servidor já estivesse aposentado, havendo notícia da prática de infração punível com demissão, deveria ser instaurado processo administrativo, pois a confirmação dos fatos implicaria na cassação da aposentadoria, nos termos do art. 113 da Lei nº. 8.112.90, in verbis: Art. 113 Será cassada a aposentadoria ou a disponibilidade do inativo que houver praticado, na atividade, falta punível com a demissão. O acolhimento da tese da Autora, por outro lado, resultaria em situação paradoxal, segundo a qual, após a implementação dos requisitos para aposentadoria, aos servidores públicos seria tacitamente permitido cometer as mais graves infrações administrativas, pois a eles não poderia ser aplicada a pena de demissão/cassação de aposentadoria. (...) Assim, como a própria Lei 8.112/90 previu a possibilidade de cassação de aposentadoria do servidor que tiver praticado, na atividade, falta punível com a demissão, os tribunais pátrios têm entendido que o servidor demitido em processo administrativo disciplinar também não faz jus à concessão de aposentadoria (...) Assim, absolutamente irrelevante o fato de o servidor já possuir os requisitos para concessão da aposentadoria em data anterior à prática do ato ilícito.”.



    6. Nesse ponto, o Plenário do STF sedimentou o entendimento que "a aplicação da penalidade de cassação de aposentadoria ou disponibilidade é compatível com o caráter contributivo e solidário do regime próprio de previdência dos servidores públicos" (ADPF 418, Relator Ministro. Alexandre e Moraes, Tribunal Pleno, julgado em 15/04/2020, DJe 30-04-2020).



    7. No mesmo sentido, a jurisprudência a seguir: “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ART. 127, IV, E ART. 134 DA LEI N. 8.112/90. CONSTITUCIONALIDADE DA PENALIDADE. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA EM RELAÇÃO À PENA DE DEMISSÃO DOS ATIVOS E DO PODER DISCIPLINAR DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. EMENDAS CONSTITUCIONAIS 3/1993, 20/1998 E 41/2003. CARÁTER CONTRIBUTIVO E SOLIDÁRIO DO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA. COMPATIBILIDADE. INOCORRÊNCIA DE OFENSA A ATO JURÍDICO PERFEITO E A DIREITO ADQUIRIDO. (...)



    8. Por fim, no termos do entendimento firmado pela TNU no julgamento do Tema 233, “O servidor público aposentado no RPPS e que sofrer pena de cassação de sua aposentadoria pode utilizar o respectivo período contributivo para requerer aposentadoria no RGPS, devidamente comprovado por meio de Certidão de Tempo de Contribuição fornecida pelo órgão público competente” (PEDILEF 0053962-51.2016.4.02.5151/RJ, Relator Juiz Federal Erivaldo Ribeiro dos Santos, julgado em 12/03/2020). Assim, nada obsta que o autor solicite a averbação do tempo de contribuição adquirido no RPPS, para sujeitar-se às regras atinentes ao Regime Geral. No entanto, trata-se de pretensão que não pode ser apreciada nos presentes autos, à mingua de pedido nesse sentido, bem como em razão de ausência de requerimento administrativo ao INSS.



    9. Ficam prequestionados os dispositivos legais e constitucionais versados no processo pelas partes, para fins do artigo 102, inciso III e 105, inciso III, da Constituição Federal.



    10. Recurso da parte autora desprovido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.



    11. Acórdão integrativo proferido nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95, e art. 76 da Resolução PRESI nº 33/2021 do TRF da 1ª Região.



    12. Condenação do recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, em 10% do valor da causa, independentemente da apresentação de contrarrazões (Súmula n. 14 das Turmas Recursais da Bahia), ficando suspensa a execução em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XXXVI; 40, § 1º, inciso III; 60, § 4º, inciso IV; 93, inciso IX; e 201, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o artigo 93,inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/08/2010).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente